Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-79.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004321-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA BARROS - CPF: 491.632.055-72 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE), BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VÍCIO DE PRODUTO NÃO CONFIGURADO – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA O MAU USO DO PRODUTO – PERDA DA GARANTIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que há nos autos comprovação de que o dano/avaria decorreu do mau uso pelo consumidor, permanece a conclusão sentencial de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MARIA DE SOUZA BARROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 1004321-79.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra VIA VAREJO S.A., BRITRÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito, na forma do art. 487, I, do CPC (cf. Id. nº 140544779).

A apelante sustenta que “
é parte hipossuficiente da relação jurídica
”, e desta forma “
caberia a requerida comprovar que o dano ocorreu devido ao mau uso do equipamento,
(ou)
noutras palavras, deveria comprovar que não entregou o equipamento já com avarias, ou que as avarias ocorreram no lapso temporal que o produto esteve sob o domínio do produto
”, o que não correu no presente caso.

Alega que, “
comprovou minimamente seu direito
(...)
e o defeito consistente
(na entrega)
de aparelho quebrado
”, razão pela qual, pede, o provimento do apelo, para que seja julgado procedente o pedido, condenando as rés/apeladas ao ressarcimento do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 140544780).

Nas contrarrazões, as rés/apeladas rechaçam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 140544783/787).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Veja-se que, muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eventual inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora adquiriu junto à primeira ré, em 02/03/2017,
um

televisor 24 polegadas LED HD PH24E30D DTV/USB
, no valor de R$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais), o qual se comprometeu a pagar parceladamente.

Pois bem.

A fim de subsidiar a narrativa fática apresentada na inicial, trouxe ao feito reclamação realizada junto ao Procon (Num. 8755525), Nota Fiscal de compra (Num. 8755600), carnês de pagamento (Num. 8755576), bilhete de seguro (Num. 8755629) e cópia do Relatório Técnico de Verificação realizada no aparelho (Num. 8755669 - Pág. 1).

Apesar de ser incontroverso que a autora adquiriu junto à primeira ré o aparelho em questão (Num. 8755600), não há comprovação de que o defeito apresentado pelo produto não seja oriundo de
má utilização
por parte da própria autora, como atesta o Relatório Técnico

referenciado (Num. 8755669 - Pág. 1).

Constata-se que, ao contrário do alegado, a
tela
do aparelho não “ficou escura” quando de seu acionamento, mas, sim, em razão daquela ter sido

quebrada
, o que, por obviedade, afasta eventual responsabilidade civil das requeridas quanto ao vício apresentado.

Consigne-se que, oportunizada a produção probatória à parte autora, optou pela colheita de prova oral, a qual, todavia, não se mostrou apta a contrapor as provas trazidas à baila, mormente por se tratar de oitiva de mero informante.

Pelo acostado aos autos, portanto, não resta possível imputar às requeridas responsabilidade pelo ocorrido, vez que o documento apto a atestar a origem do vício aponta defeito oriundo de
mau uso
do aparelho pela própria autora.

Assim, tendo como base as provas dos autos, inviabiliza-se o acolhimento da pretensão autoral.
”

No caso,
conquanto a responsabilidade civil das rés seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, verbis:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Malgrado o esforço retórico da autora/apelante, conforme se verifica dos autos, ela mesmo trouxe como documento probatório um Relatório Técnico de Verificação realizado por uma assistência técnica que inspecionou o produto, no qual se atestou que “
o aparelho
(estava)
com a tela quebrada
, (cujo)
dano
(foi)
ocasionado por mau uso
”, o que gerou a exclusão da garantia da televisão adquirida (cf. Id. nº 6384525).

Nesse cenário, não há que se falar em vício de fabricação, tendo-se por configurada a excludente de responsabilidade do art. 14, 3º, II, do CDC, razão pela qual a sentença não merece quaisquer reparos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023